Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. PROVA DOCUMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. RENOVAÇÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1 – Admissibilidade do recurso. Seguro de proteção financeira. Inovação recursal. A apelante insurge-se contra a contratação de seguro financeiro atrelado ao contrato. Tal questionamento não fora submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau, o que configura inovação recursal e impede a sua apreciação por este órgão colegiado, sob pena de indevida supressão de instância, inteligência do art. 1.013, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido neste ponto.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos arts. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e 99, § 2o, do CPC, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, contudo, com a efetivação do recolhimento do preparo recursal, nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, há preclusão lógica para o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
3 – Interesse de agir. Adequação do procedimento. Não há carência de ação, uma vez que a monitória é instruída com contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, documentos hábeis ao ajuizamento da ação, em conformidade com a súmula 247 do STJ.
4 – Preliminar. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. As alegações sobre a dívida e sobre o contrato não foram específicas (art. 341 do CPC), de modo que não foram suficientes para o estabelecimento de controvérsia. Não evidenciada a necessidade de produção de prova pericial para demonstrar a evolução do débito dívida, que pode ser comprovada por simples cálculo aritmético. Preliminar rejeitada.
5 – Contrato de empréstimo financeiro. Prova documental da dívida. Restou demonstrada a contratação do empréstimo e a inadimplência. A modalidade digital da contratação não retira a eficácia do contrato se não há dúvida sobre o consentimento do consumidor, sobretudo pela demonstração de que o valor foi disponibilizado na conta corrente do devedor, que efetuou o pagamento de diversas parcelas, em conformidade com o estipulado no contrato, antes de se tornar inadimplente.
6 – Excesso de cobrança. Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. No caso dos autos, o contrato contempla informação sobre a taxa de juros, com comparativo entre a taxa mensal e a taxa anual, atende às exigências de clareza e transparência quanto à capitalização mensal de juros prevista nos artigos 6o, inciso III, 46 e 52, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. A incidência de juros remuneratórios se deu porque a apelante não cumpriu com o pagamento das parcelas nos termos do contrato, portanto legítima a cobrança.
7 – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
L